Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738663-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705018-03.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação, para serem aplicados ao caso os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF, mormente porque o título executivo foi constituído após o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, bem como para homologar os cálculos e condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico pretendido), qual seja, R$ 6.269,95 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos. O Agravante acosta como decisões agraváveis os conteúdos do IDs 109441912 e 107733982 na origem. No primeiro caso, qual seja, no ID 109441912, tem-se a manutenção da decisão, bem como a determinação de expedição de precatório em nome do Agravante, no importe de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), referente aos honorários de sucumbência. No segundo caso, qual seja, no ID 107733982, tem-se, em tese, um despacho onde consta o não conhecimento dos embargos de declaração em face da fixação dos honorários em outra decisão. Compulsando os autos, observa-se que os referidos embargos de declaração dizem respeito ao conteúdo do ID 106355001, opostos em 19/10/21, irresignando-se em face de uma decisão exarada em 07/10/21, constante do ID 105284355, na qual se decidiu parte do objeto do presente agravo. Assim, em face (i) do suceder de decisões, nas quais se discutiram os valores consignados a título de honorários; (ii) possibilidade do advento de preclusão em relação à fixação do valor dos honorários sucumbenciais; (iii) lapso temporal dentro do qual se interpôs o presente agravo; (iv) natureza dos comandos judiciais trazidos pelo Agravante como agraváveis (IDs 109441912 e 107733982), INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii) e (iv), sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se e se intimem. Brasília, 15 de dezembro de 2021 15:14:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador